Tribunal: STF
Processo: ARE 1466473
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Câmara Única do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 74, p. 1-45) assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - PRAZO - DILAÇÃO FUNDAMENTADA - INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - AFIRMAÇÃO DE TER SIDO OFERTADA DENÚNCIA GENÉRICA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 41 DO CPP - INEXISTENCIA DE VÍCIO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA EM ARMA APREENDIDA - LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO - PRECLUSÃO - IMPARCIALIDADE DO JUÍZO - NÃO COMPROVAÇÃO - AUTORIA DE MATERIALIDADE COMPROVADA EM RELAÇÃO A DETERMINADOS RÉUS E PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO EM RELAÇÃO A OUTROACUSADO - DOSIMETRIA PENAL - REDUÇÃO. 



    1) Não há falar-se em nulidade do processo em razão da renovação da interceptação telefônica, porquanto o art. 5°, da Lei n° 9.296/96, estabelece o prazo de máximo de 15 (quinze) dias para tanto, entretanto, deixa claro que ela (interceptação) poderá ser renovada quando precedida de decisão fundamentada onde reste evidenciada a indispensabilidade do meio de prova. 



    2) O procedimento previsto no art. 514 do Código de Processo Penal se aplica aos delitos previstos nos arts. 312 a 326 do Código Penal, ou seja, em relação aos crimes funcionais próprios. 



    3) Contendo a peça inicial a qualificação do acusado, a exposição do fato delitivo e suas circunstâncias, a classificação do crime e o rol de testemunhas do fato, preenchidos estarão os requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, razão pela qual ela poderá ser regularmente recebida, sem que gera qualquer prejuízo para exercício da ampla defesa pelos acusados. 



    4) Opera-se a preclusão quando evidenciado que o laudo pericial realizado pela Polícia Federal na arma apreendida não foi impugnado em momento oportuno. 



    5) Proferida sentença penal condenatória de forma fundamentada e com lastro em amplo conjunto probatório constantes dos autos, inexiste a alegada parcialidade do Juízo.



    6) Não há falar-se em absolvição por ausência de comprovação da autoria delitiva quando os elementos de prova convergem para figura dos réus como efetivos autores dos delitos descritos na peça vestibular. 



    7) Existindo dúvida acerca da participação de um dos acusados na prática dos delitos, prevalece o princípio in dubio pro reo. 



    8) Impõem-se a redução da pena privativa de liberdade quando fixada em patamar pouco acima daquele que seria necessário para prevenir e reprimir o delito praticado. 



    9) Apelação de Jucinei Bezerra Almeida provida. Recursos de Jonas Diego Nascimento Costa, Josiel Oliveira Costa, Alice dos Santos Pereira e Fábio dos Anjos Nery parcialmente providos para reduzir as penas. Apelos de Matuzael Gonçalves Gouveia, David Dias da Silva, Gledson Amanajás da Silva não providos.” (eDOC 74, p. 11; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 86, p. 1-10).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 101, p. 1-42) com alegação de ofensa aos arts. 5º, incisos XII, LV, LVI e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 92, p. 1-45). 



    O Vice-Presidente do TJ/AP não admitiu os citados recursos (eDOCs 109 e 112). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 123, p. 1-45), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 118, p. 1-47).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 454.148/AP (eDOC 158, p. 1-47), bem como de uma série de recursos interpostos pelos ora recorrente e outros réus (eDOCs 164-380). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 397, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 156.154/AP (certidão; eDOC 400, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento deste ARE (eDOC 403, p. 1-2).



     



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, assevere-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente